Tribunal: STF
Processo: Rcl 38984
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.216.870 PROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 29.1.2020, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0001644-23.2011.5.03.0021 pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 9.3.2012, a 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joelma dos Santos, na Reclamação Trabalhista n. 0001644-23.2011.5.03.0021, para condenar as reclamadas AeC Centro de Contatos S/A e Cemig S/A – Companhia Energética de Minas Gerais, de forma solidária, a pagarem à reclamante, conforme se apurar em liquidação (fl. 9, doc. 6).
    Em 1º.8.2012, essa decisão foi mantida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, nos termos seguintes:
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. De acordo com a OJ 383 do TST, "A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções" (doc. 9).
    Contra esse acórdão AeC Centro de Contatos S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, não provido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 4.2.2015. Confira a ementa: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA A & C CENTRO DE CONTATOS S/A. RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. DEPÓSITO RECURSAL INSUFICIENTE 1. Nos termos da Súmula nº 128, I, do TST, compete à parte recorrente efetuar o depósito recursal vigente à época ou integralizar o valor total arbitrado à condenação. 2. Somente se aproveita o depósito recursal realizado por uma das empresas condenadas solidariamente quando esta não pleiteia sua exclusão da lide. 3. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. CALL CENTER. ATIVIDADE-FIM 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a terceirização do serviço de call center por empresa de energia elétrica enseja o reconhecimento de vínculo de emprego direto com a empresa tomadora. 2. Emerge, portanto, em óbice ao conhecimento do recurso de revista, a diretriz perfilhada na Súmula nº 333 do TST. 3. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (doc. 13). 
    Em 3.3.2015, a reclamante interpôs recurso extraordinário, com seguimento negado em 19.5.2017 (doc. 16). O agravo teve provimento negado em 4.9.2017.
    Em 11.4.2019, os autos do processo vieram a este Supremo Tribunal. Em 17.6.2019, autuou-se o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.870, que me veio distribuído. 
    Em 30.8.2019, dei provimento ao agravo em recurso extraordinário n. 1.216.870 e determinei “a devolução dos autos à origem para que seja observado o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS (TEMAS 725, 739 e 246). ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA” (DJe 4.9.2019).
    Em 2.12.2019, os autos retornaram ao Tribunal de origem, conclusos ao Ministro Presidente. 
    3. Contra a decisão da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho pela qual se negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0001644-23.2011.5.03.0021, em 4.2.2015, AeC Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que “o Col. TST fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fl. 12). 
    Ressalta ter sido declarada por este Supremo Tribunal “a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791.932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades” (fls. 13-14). 
    Salienta que “o entendimento consolidado pela súmula 331 do TST, foi criado sem a observância das Leis vigentes, bem como sem atentar-se para a competência prevista no art. 22, I da CRFB/88, que reserva privativamente à União a competência para legislar sobre matéria trabalhista” (fl. 15). 
    Pondera que “a r. decisão, ora reclamada, cristalinamente, negou eficácia ao dispositivo do artigo 25, §1°, da Lei 8.987/95, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF” (fl. 15). 
    Requer medida liminar para cassar “a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0001644-23.2011.5.03.0021, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios” (fl. 19). 
    Requer “antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral” (fl. 19). 
    Pede, “caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Extrai-se dos autos que, em 4.9.2017, a reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.216.870, tendo sido esse processo a mim distribuído em 9.7.2019. 
    Em 30.8.2019, dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.870, interposto pela reclamante, AeC Centro de Contatos S/A, e determinei “a devolução dos autos à origem para que seja observado o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. Confira-se a ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS (TEMAS 725, 739 e 246). ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA” (DJe 4.9.2019).
    Inexiste interesse de agir no ajuizamento da presente reclamação, pois a reclamante logrou êxito, em 30.8.2019, no seu pleito de ver a questão ser examinada pela sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.870.
    Busca a reclamante encurtar a tramitação ordinária do processo, o qual está no Tribunal de origem aguardando manifestação do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho sobre a incidência, na espécie, dos Temas de repercussão geral ns. 725, 739 e 246.
     6. Quando do ajuizamento da presente reclamação em 29.1.2020, havia decisão monocrática por mim proferida, publicada no DJe de 4.9.2019, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.870/MG no sentido de dar provimento ao recurso e determinar devolução dos autos à origem para se observar o art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    7. A reclamação constitui-se em instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    8. A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. Tampouco é a reclamação o meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária. 
    9. Na espécie em exame, a reclamante pretende fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 23.157-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.4.2016).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    10. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora